Tribunal: TJPA
Processo: 0004168-13.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004168-13.2019.8.14.0067

APELANTE: FRANCIVALDO MEDEIROS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim n.º:

0004168-13.2019.8.14.0067

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA/ PA

APELANTE:

FRANCIVALDO MEDEIROS OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

LUCAS TEMBRA LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

____________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ELEVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por FRANCIVALDO MEDEIROS OLIVEIRA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). O apelante teria agredido fisicamente sua companheira, Rosalina Ferreira Machado, causando-lhe lesões físicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para embasar a condenação do apelante e se o laudo pericial atende aos requisitos legais, conforme sustentado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta as lesões corporais sofridas pela vítima.

A nulidade alegada pela defesa em relação ao laudo pericial não prospera, tendo em vista que a Lei Maria da Penha (art. 12, §3º) admite laudos médicos provenientes de hospitais ou postos de saúde como meio de prova válido.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. No presente caso, os depoimentos da vítima, firmes e coerentes, encontram suporte no conjunto probatório.

A alegação de insuficiência de provas pela defesa não se sustenta, dado o acervo probatório robusto, que inclui depoimentos e exame pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima, quando firme e coerente, pode ter elevado valor probatório, especialmente se corroborado por outros elementos, justificando a condenação. 2. Laudos fornecidos por hospitais ou postos de saúde são meios de prova válidos, nos termos da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9º; CPP, art. 159; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 12, §3.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim n.º:

0004168-13.2019.8.14.0067

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA/ PA

APELANTE:

FRANCIVALDO MEDEIROS OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

LUCAS TEMBRA LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

___________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCIVALDO MEDEIROS OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, nos termos da Lei 11.340/06 (id 17230998).

Consta nos autos que, em 04/08/2019, no município de Mocajuba/PA, o apelante teria agredido fisicamente sua companheira, Rosalina Ferreira Machado, causando-lhe lesões. A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em 25/07/2020, imputando ao apelante a prática do crime de lesão corporal (id 17230961).

Após regular tramitação, o Juízo
a quo
proferiu sentença em 20/04/2023, condenando o apelante nos exatos termos da denúncia. Inconformada, a defesa apelou, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e nulidade do laudo pericial, argumentando que o documento não preenche os requisitos legais previstos no CPP (id 17231006).

Em contrarrazões (id 17231009), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, posição esta encampada pela Procuradoria de Justiça em parecer (id 17593929).

É o relatório.

________________________

VOTO

________________________

V O T O

I. DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

II – DO MÉRITO

Analisando os autos, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

A defesa fundamenta o pedido de absolvição com base na ausência de provas suficientes, alegando que não há elementos que comprovem, de forma segura, a autoria do crime. Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Os autos revelam um acervo probatório sólido e suficiente para embasar a condenação. A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou as lesões corporais sofridas pela vítima.

Quanto à nulidade alegada em relação ao laudo pericial, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, o rigor formal do art. 159 do CPP é mitigado.

A Lei Maria da Penha expressamente admite que laudos fornecidos por hospitais ou postos de saúde sejam considerados meios de prova válidos (art. 12, §3º). Logo, inexiste nulidade a ser reconhecida.

No que tange à autoria, o depoimento da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, foi firme, coerente e em harmonia com as demais provas dos autos.

Ressalte-se que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando clara e consistente, possui elevado valor probatório, como é reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1] e, também, desta Corte[2].

É dizer, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, podendo ser decisiva para a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Assim, a alegação da defesa de insuficiência probatória não se sustenta, visto que o conjunto probatório, formado por depoimentos e exames periciais, é coeso e suficiente para embasar a condenação.

III. DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e nego provimento
à apelação.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Nesse sentido, cito os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: STJ — HC 206.730/RS — Rel. Min. Nefi Cordeiro — 6ª Turma — julgado em 5-3-2015 — DJe 17-3- 2015). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1.595.939/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19-5-2020, DJe 27-5-2020; AgRg no AREsp 1.518.912/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10-3-2020, DJe 17-3-2020; AgRg no AREsp. 1.586.879/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 3-3-2020, DJe 9-3-2020; AgRg no AREsp 1.531.519/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 18-2-2020, DJe 2-3-2020; AgRg no AREsp 1.594.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6-2-2020, DJe 14-2-2020.

2 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA MODALIDADE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL (ART. 217-A c/c art. 226, II AMBOS do Código Penal Brasileiro, na forma do art. 71 do Código Penal do CPB – TRÊS VEZES) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS - DEPOIMENTOS COERENTES E HARMONIZADOS COM O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO

- PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
. DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA AO RÉU – CABIMENTO – SEGUNDA FASE - DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍENA H DO CPB – BIS IN IDEM – TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, INC. II, DO CPB (RÉU TIO PATERNO DA VÍTIMA), EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/2 - CONTINUIDADE DELITIVA (TRÊS VEZES) FIXADA EM 1/5, INTELIGÊNCIA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO ACUSADO - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO NO FECHADO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJPA – Acordão nº.: 7282797, 7282797, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-25, Publicado em 2021-11-25).

Belém, 04/12/2024